Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-81.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800095-81.2023.8.14.0080

APELANTE: FRANCISCO MATEUS BATISTA SANTANA

APELADO: DARCY BANDEIRA VICHMEYER

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800095-81.2023.8.14.0080.

COMARCA: BONITO/PA.

APELANTE: FRANCISCO MATEUS BATISTA SANTANA.

ADVOGADO: MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 28.462.

APELADO: DARCY BANDEIRA VICHMEYER.

ADVOGADA: NÃO CONSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade manifesta das partes. O apelante ajuizou ação de usucapião de veículo automotor alegando posse iniciada por seu falecido pai, mediante recibo de transferência não regularizado perante o DETRAN. Sustenta que optou pela usucapião para evitar constrangimentos, dispensando inventário, já que a partilha informal teria sido realizada entre ele e seu irmão. O juízo de primeiro grau determinou a comprovação do falecimento e regularização da sucessão processual, não cumprida pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a pretensão do autor que ajuíza ação de usucapião em nome próprio pleiteando direito cuja posse originária pertencia a terceiro falecido (seu pai), sem promover a devida regularização da sucessão processual ou comprovar sua condição de espólio ou inventariante.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade processual constitui condição da ação, conforme dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil, sendo indispensável para propor ou contestar demanda.

4. O art. 18 do CPC estabelece que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei", vedando a substituição processual sem permissivo legal.

5. O apelante moveu a demanda em nome próprio pugnando por direito cuja posse originária pertencia a seu falecido pai, sem demonstrar sua condição de espólio, inventariante ou herdeiro regularmente habilitado.

6. Determinada a regularização da sucessão processual pelo juízo, a parte autora não cumpriu a ordem judicial, mantendo terceiro ilegítimo no polo ativo da demanda.

7. Inexistindo composição correta da lide processual, com autor destituído de legitimidade para pleitear o direito em discussão, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. É carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, aquele que ingressa em juízo para defesa de direito alheio em nome próprio, quando ausente permissivo legal para substituição processual. 2. Configura ilegitimidade ativa o ajuizamento de ação de usucapião de veículo por filho do falecido possuidor originário, sem regularização da sucessão processual ou comprovação da condição de espólio ou inventariante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000221925134001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 16.02.2023; TJ-GO, AC nº 05334465320198090099, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

sentença
vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800095-81.2023.8.14.0080.

COMARCA: BONITO/PA.

APELANTE:
FRANCISCO MATEUS BATISTA SANTANA.

ADVOGADO:
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 28.462.

APELADO:
DARCY BANDEIRA VICHMEYER.

ADVOGADA:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO MATEUS BATISTA SANTANA
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MOVEL
em desfavor de
DARCY BANDEIRA VICHMEYER
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bonito/Pa,
que

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 inciso VI do CPC, ante a ilegitimidade manifesta de partes.

Nas
razões
a recorrente pugna pelo provimento do recurso de apelação cível, para reformar a sentença recorrida, sustenta que optou pela usucapião, em virtude de o veículo está irregular, para evitar futuros constrangimentos, uma vez que usa o veículo para se locomover entre as cidades do estado do Para, e não viu uma alternativa mais célere que resolvesse esse problema.

Ressalta que as circunstâncias fizeram o autor optar pela usucapião pelo fato de não haver necessidade de um procedimento de inventário, tanto extrajudicial onde o cartorário exige o documento do carro, quanto judicial, uma vez que a partilha dos bens já fora realizada entre o autor e seu irmão.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

De
sembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade manifesta das partes. O apelante ajuizou ação de usucapião de veículo automotor alegando posse iniciada por seu falecido pai, mediante recibo de transferência não regularizado perante o DETRAN. Sustenta que optou pela usucapião para evitar constrangimentos, dispensando inventário, já que a partilha informal teria sido realizada entre ele e seu irmão. O juízo de primeiro grau determinou a comprovação do falecimento e regularização da sucessão processual, não cumprida pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a pretensão do autor que ajuíza ação de usucapião em nome próprio pleiteando direito cuja posse originária pertencia a terceiro falecido (seu pai), sem promover a devida regularização da sucessão processual ou comprovar sua condição de espólio ou inventariante.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade processual constitui condição da ação, conforme dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil, sendo indispensável para propor ou contestar demanda.

4. O art. 18 do CPC estabelece que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei", vedando a substituição processual sem permissivo legal.

5. O apelante moveu a demanda em nome próprio pugnando por direito cuja posse originária pertencia a seu falecido pai, sem demonstrar sua condição de espólio, inventariante ou herdeiro regularmente habilitado.

6. Determinada a regularização da sucessão processual pelo juízo, a parte autora não cumpriu a ordem judicial, mantendo terceiro ilegítimo no polo ativo da demanda.

7. Inexistindo composição correta da lide processual, com autor destituído de legitimidade para pleitear o direito em discussão, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. É carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, aquele que ingressa em juízo para defesa de direito alheio em nome próprio, quando ausente permissivo legal para substituição processual. 2. Configura ilegitimidade ativa o ajuizamento de ação de usucapião de veículo por filho do falecido possuidor originário, sem regularização da sucessão processual ou comprovação da condição de espólio ou inventariante."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000221925134001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 16.02.2023; TJ-GO, AC nº 05334465320198090099, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 23.03.2021.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 inciso VI do CPC, ante a ilegitimidade manifesta de partes.

No caso dos autos, o recorrente sustenta que a posse do veículo discutido na ação teve início com a aquisição realizada pelo seu falecido Pai, por meio de recibo repassado pelo antigo dono, que também falecido, ao seu Pai que procurou o departamento estadual de trânsito, o qual se recusou em regularizar a propriedade.

Destaca que optou pela usucapião, em virtude de o veículo está irregular, para evitar futuros constrangimentos, uma vez que usa o veículo para se locomover entre as cidades do estado do Para, e não viu uma alternativa mais célere que resolvesse esse problema.

Ressalta que as circunstâncias fizeram o autor optar pela usucapião pelo fato de não haver necessidade de um procedimento de inventário, tanto extrajudicial onde o cartorário exige o documento do carro, quanto judicial, uma vez que a partilha dos bens já fora realizada entre o autor e seu irmão
.

O juízo ao analisar os fatos apresentados nos autos,

determinou a comprovação do falecimento e a regularização em sucessão nos pólos da demanda, tendo a parte autora acosta manifestação de pesquisa em cadastro do suposto requerido afirmando o falecimento.

O autor moveu a demanda em nome próprio pugnando por direito alheio sem permisso legal. Isso porque demonstra posse de terceiro falecido em documento Id 87811799, sem pugnar ainda que por certo na qualidade de espólio do falecido ou inventariante, sem ainda promover qualquer regularização e sucessão do polo ativo.

No caso em questão, ante a informação de falecimento do apelado e não cumprimento da determinação judicial quanto a regularização do pólo da demanda em sucessão processual, conforme evidenciado pelo juízo tornou impossível o prosseguimento da ação, pois com terceiro ilegítimo como parte autora, sem regularização e sucessão dos polos, evidenciando ilegitimidade manifesta de partes.

Desta forma, a legitimidade processual consiste em uma das condições da ação, a teor do disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, ao especificar a indispensabilidade dessa condição para propor ou contestar demanda, acentuando o artigo 18 que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.

Não estando o autor representando seu pai, legítimo possuidor do alegado direito, conclui-se que em verdade está pleiteando direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. É vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei, conforme preceitua o artigo 18 do Código de Processo Civil, sob pena de ser reconhecida a ilegitimidade ativa 'ad causam'.

2. Não estando o autor representando seu pai, legítimo possuidor do alegado direito, conclui-se que em verdade está pleiteando direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.

(
TJ-MG - AC: 10000221925134001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI
, CPC.

I - E carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer as hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual.

II - Inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO Cível E DO TRABALHO - Recursos Apelação Cível: 05334465320198090099 LEOPOLDO DE BULHÕES, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

Dito isto, inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito
.

ASSIM, com base no art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026